Tribunal: TJMT
Processo: 1020700-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020700-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: MILTON JOSÉ TONIAZZO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no 1000783-33.2020.8.11.0085, proposta em desfavor de Milton José Toniazzo, Anterio Salvador Zini, Adir Pereira dos Santos, Charles Rodrigues dos Santos & Cia Ltda, Charles Rodrigues dos Santos, Elisangela de Oliveira Azevedo dos Santos e Aline Alencar de Oliveira, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados até o montante de R$ 1.014.843,12 (um milhão quatorze mil oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos) ou subsidiariamente o valor de R$ 190.930,00 (cento e noventa mil novecentos e trinta reais), sob o fundamento de que não houve a demonstração de indícios de prejuízo ao erário para justificar a medida extrema da indisponibilidade de bens.
Aduz, em síntese, que interpôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor dos Agravados, para apurar eventual dano ao erário no Município de Terra Nova do Norte/MT, decorrente do procedimento licitatório Pregão Presencial no 09/2015, o contrato administrativo no 34/2015, a partir do qual teria havido a contratação da empresa CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS – ME para a prestação de serviços de manutenção das estradas vicinais do Município de Terra Nova do Norte, todavia a referida empresa não teria prestado os serviços contratados ou apesar de eventualmente prestados, não poderiam ser levados em consideração, em razão de a empresa não possuir alguns dos veículos previstos no contrato, bem como por inexistir diário de execução da obra; planilhas do chefe de obras e medições de cada etapa dos serviços prestados que deveria ter sido emitido pelo Secretário de Obras.
Argui, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação idônea, ressaltando que a Magistrada Singular se utilizou de fundamentos genéricos ao afirmar que inexistem provas do efetivo prejuízo aos cofres municipais, inobstante o Agravante tenha demonstrado a alegação por meio de planilhas comprovando ser faticamente impossível a prestação dos serviços consignados nas notas fiscais apresentadas no procedimento objeto do processo, sem falar na situação referente à ausência de demonstração, consoante pactuado entre o município e o particular, de planilha/relatório dos serviços prestados.
No mérito, destaca que, ao contrário do que consignou a decisão agravada, restou devidamente demonstrada a existência de indícios de prejuízos ao erário, ante a impossibilidade de terem sido prestados os serviços com os veículos que a empresa possuía, dado o curto período existente entre a elaboração de uma nota fiscal e outra, já que consignava diárias acima dos dias existentes no período da prestação do serviço.
Assevera, também que, não foram localizados diário de execução da obra; as planilhas do Chefe de Obras e; medições de cada etapa dos serviços prestados bem como que, em realizada análise de todas notas de empenho/liquidação/pagamentos (ID: 51229461), não foi possível localizar a integralidade de relatórios de horas elaborado pelo Secretário de obras conforme as prestações de serviços, em consonância com o estabelecido no contrato.
Pontua que restou documentalmente provado que foram efetuados os pagamentos por serviços que sequer foram prestados, seja pela análise da perspectiva contratual que impunha a emissão de relatório das horas trabalhadas, seja pela perspectiva de impossibilidade fática de se realizar os serviços dentro do prazo consignado nas notas fiscais e inexistência de veículos para as referidas prestações de serviços, o que entende justificar a indisponibilidade dos bens.
Argumenta, ainda que a ausência de prejuízo ao erário não é óbice para a decretação da indisponibilidade de bens, podendo a medida ser decretada nas hipóteses da prática de atos que importem em enriquecimento ilícito e, ainda, de atos que atentem contra os princípios da Administração Pública.
Por fim, destaca que a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa dispensa a demonstração de periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei no 8.429/92, bastando a demonstração do fumus boni iuris, que consiste em indícios de atos ímprobos.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados no valor de R$ 193.541,00 (cento e noventa e três mil e quinhentos e quarenta e um reais – valores desatualizados), correspondente a R$ 253.710,78 ( duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e dez reais e setenta e oito centavos – valores atualizados), a fim de resguardar o ressarcimento ao erário.
Subsidiariamente, se e somente se desconsiderada a validade do parágrafo primeiro da cláusula terceira do Contrato 34/2015 ou por qualquer motivo venha a ser incorreto o valor sobredito, requer-se que a indisponibilidade dos bens seja no importe de R$ 62.572,01 (sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e um centavo – valores atualizados).
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inicialmente, impende ressaltar, que não se observa nesta seara de cognição sumária, a violação ao princípio da motivação das decisões judiciais como garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, porquanto a Magistrada Singular consignou na decisão agravada que a pretensão cautelar demanda dilação probatória, na medida em que não foi possível identificar o efetivo prejuízo aos cofres municipais, pois, ao que consta, os serviços objetos do contrato foram prestados pela empresa.
Destacou, ainda, que, nos ID’s 37663425 e 37663428 é possível verificar que as Notas Fiscais e notas de empenhos - todas decorrentes do pregão presencial 09/2015 - foram atestadas com assinatura do requerido Anterio Zini, com o seguinte: “declaramos que os serviços foram efetuados”. Outrossim, aos Id’s 37663432 e 37663437, foi juntado planilhas de horas executadas por trator esteira, caminhão, pá carregadeira e caminhão truck, evidenciando que, em tese, houve a prestação dos serviços contratados.
Asseverou, também que, conforme termo de depoimento carreado ao Id. 37663440, a testemunha Anterio Zini, declarou perante a Promotoria de Justiça, em síntese, que o horário de contrato com a empresa era de 8h o dia de máquina e caminhão. Todavia, em razão de dificuldades, foram realizadas muitas horas extras, sendo 1h, 1h30min ou até 2h. Assim, a alegação de que não haveria dias úteis para a realização de alguns serviços contratados, para sua comprovação, dependerá de maior dilação probatória, mormente pela assertiva de que eram realizadas horas extras.
É cediço que o ato decisório judicial deve ser fundamentado, sob pena de nulidade. Assim, o julgador está obrigado a apresentar com clareza os motivos que o levaram a decidir no sentido objetivamente apontado na sentença ou na decisão interlocutória. Contudo, é inconfundível o ato decisório sem fundamentação e o concisamente fundamentado. O primeiro é nulo, o segundo, não.
Não obstante a alegação do Agravante, entendo, a princípio, que a Magistrada a quo apresentou, com clareza, os motivos que a levaram a indeferir o pedido liminar de indisponibilidade de bens dos Agravados, razão pela qual, não restou caracterizada a sua nulidade.
Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.
No que tange ao mérito, compulsando os autos, observa-se que a Magistrada singular indeferiu o pedido da medida liminar de indisponibilidade de bens dos Agravados, não apenas por entender que não restou demonstrado o prejuízo ao erário, mas também por considerar necessária a dilação probatória, em razão da inexistência de fortes indícios da prática de atos ímprobos pelos Agravados.
Como se sabe, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
Acerca da temática - indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido. (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/2014). [Destaquei]
Vê-se, portanto, que a indisponibilidade de bens não exige a comprovação do ato de improbidade administrativa, a ser apurada em momento adequado, que é a instrução processual, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem assim que haja dano ao erário.
Sob esse aspecto, em que pese a narrativa do Agravante, tenho que a indisponibilidade de bens subordina-se à demonstração mínima da ocorrência de dano ao erário, o qual, a priori, não pode ser meramente presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “(...) o ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA exige para a sua configuração, necessariamente, o efetivo prejuízo ao erário, sob pena da não-tipificação do ato impugnado. (...) A lesão ao erário, como requisito elementar do ato de improbidade administrativo previsto no art. 10 da Lei 8.429/92, não pode ser meramente presumida”. (REsp n. 805080/SP, j. 23.06.2009)
In casu, conforme bem destacado pelo douto Magistrado Singular, a situação descrita nos autos revela, neste juízo de cognição sumária, que não há modos de identificar qual foi o efetivo prejuízo aos cofres municipais, pois, ao que consta, os serviços objetos do contrato foram prestados pela empresa. Logo, a análise desse fato principal e requisito para o deferimento da medida cautelar pleiteada, demanda dilação probatória.
Isso porque, apesar de o Agravante ter acostado planilhas que demonstrariam a impossibilidade fática de que os serviços objeto do contrato administrativo ora discutido tivessem sido efetivamente prestados, não se vislumbra, de plano, a existência de indícios de ato ímprobo, e tampouco de prejuízo ao erário, porquanto conforme bem destacou a Magistrada Singular, nos ID’s 37663425 e 37663428 é possível verificar que as Notas Fiscais e notas de empenhos - todas decorrentes do pregão presencial 09/2015 - foram atestadas com assinatura do requerido Anterio Zini, com o seguinte: “declaramos que os serviços foram efetuados”. Outrossim, aos Id’s 37663432 e 37663437, foi juntado planilhas de horas executadas por trator esteira, caminhão, pá carregadeira e caminhão truck, evidenciando que, em tese, houve a prestação dos serviços contratados.
Ressalto, outrossim, que, a ação civil pública está em sua fase instrutória, de forma que, inexistindo fundados indícios de ato ímprobo a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial, bem assim que haja dano ao erário para que seja decretada a indisponibilidade de bens dos Agravados, é razoável aguardar a defesa dos Agravados quanto às alegações de que a empresa não possui alguns dos veículos previstos no contrato, de que inexiste diário de execução da obra; planilhas do chefe de obras e medições de cada etapa dos serviços prestados que deveria ter sido emitido pelo Secretário de Obras, até mesmo para aferir o elemento subjetivo necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa, o que certamente será melhor aferido por ocasião da instrução processual.
Com efeito, não visualizo, a princípio, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, uma vez que a documentação trazida aos autos não comprova, estreme de dúvida, que a conduta dos Agravados seja ímproba e também que tenha havido dano ao erário, razão pela qual, não se sustenta, por ora, o pleito de indisponibilidade de bens dos Agravados.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Na origem, o Ibama interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido para que fosse decretada a indisponibilidade de bens de réus em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa decorrente de danos causados ao meio ambiente e à Administração Pública. O recurso foi desprovido pelo TRF1, que entendeu estar aquela medida restritiva condicionada à demonstração de efetivo periculum in mora.
2. De acordo com a inicial (fl. 29/e-STJ): "O réu lavrou termos de embargo sem possuir competência para tanto, expediu notificações e firmou -termo de inspeção sem que tivesse comparecido no local falsamente inspecionado e, ainda, no período dè 05/03/2002'a 20/05/2002- apreendeu: 325 pássaros da fauna silvestre que estavam em cativeiro com diversos infratores e, a despeito disso, não lavrou um único Auto de Infração sequer, o que demonstra total afronta aos princípios que regem a Administração Pública Ambiental. Isso sem se referir ao indicativo de extorsão promovido pelo réu em relação ao Sr. John Daniel Carrol para deixar de lavrar Auto de Infração por desmatamento ilegal. Estes e outros atos ímprobos perpetrados pelo réu estão minudentemente tratados, no relatório final do Processo Administrativo Disciplinar 02058.000088/2006-23 (...)".
3. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." 4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1391575/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 14/10/2016). [Destaquei]
No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDA – LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – NÃO COMPROVADA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INSUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Não havendo indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, bem assim comprovação da ocorrência de dano ao erário, o indeferimento da medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos é medida impositiva. (TJMT – Agravo de Instrumento no 152663/2014 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 7-7-2015). [Destaquei]
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito ativo formulado pelo Ministério Público.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se os Agravados para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora